Tribunal: TJPA
Processo: 0008588-72.2018.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008588-72.2018.8.14.0107

APELANTE: FRANCISCO GRACIA DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA PELO BANCO. AFASTADA A CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ ANTE A FALTA DE ELEMENTOS QUE INDIQUEM DOLO DA PARTE AUTORA EM ALTERAR A VERDADE DOS FATOS. MINISTÉRIO PÚBLICO OPINOU PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. recurso conhecido e PARCIALMENTE PROVIDO à unanimidade.

1.

A instrução processual desenvolvida na demanda, permitiu concluir pela regularidade da contratação e, por via de consequência, da inexistência de fraude, especialmente diante da apresentação de contrato contendo a assinatura do autor e documentos pessoais apresentados no momento da celebração do negócio jurídico, bem como comprovante de transferência bancária no valor do mútuo.

2.

Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade para apenas e tão somente

excluir a multa por litigância de má-fé aplicada contra o apelante, mantendo a sentença recorrida nos seus demais termos.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por FRANCISCO GRACIA DA SILVA em face de sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Dom Eliseu, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais (proc. Nº 0008588-72.2018.8.14.0107), ajuizada contra BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

O comando final da sentença guerreada foi proferido nos seguintes termos:

“Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial e condeno a parte autora em litigância de má-fé, nos termos acima. DECLARO, ainda, existente a dívida objeto do presente feito.

CONDENO a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da causa, e de custas, suspendendo-se, contudo, a exigibilidade tendo em vista a assistência judiciária gratuita deferida, enquanto perdurar a condição de hipossuficiência, observado o disposto nos § 2º e § 3º do art. 98 do CPC.

Fixo a multa de 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, por litigância de má-fé, nos termos acima expostos.”

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso de apelação aduzindo inexistir provas que legitimem o empréstimo impugnado na inicial, rogando pela aplicação da tese fixada no Tema 1061. Além disso, defende não ter sido demonstrado que o recorrente recebeu o valor do empréstimo, sendo-lhe devido o direito à repetição e aos danos morais decorrentes dessa situação.

Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar procedente os pedidos formulados na inicial. Alternativamente, requereu o afastamento da condenação em litigância de má-fé.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público opinou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 14 de novembro de 2023.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais.

Cinge a controvérsia recursal à aferição da regularidade dos descontos realizados pelo banco no benefício previdenciário da autora, referente ao empréstimo consignado nº 806274229, no valor de R$1.509,68, dividido em 72 parcelas de R$46,00.

A tese defendida no recurso consiste na cobrança indevida ante a não contratação do referido negócio jurídico, já que a instituição financeira não acostou contrato apto a demonstrar a licitude da tomada do empréstimo e deixou de trazer prova da transferência bancária do valor supostamente pactuado.

Não obstante as razões recursais, mas a prova documental apresentada pela instituição financeira possui sim o condão de comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a regularidade dos descontos na aposentadoria da apelante. Isto porque, com a contestação foi apresentado o instrumento contratual questionado (ID 11182583 - Pág. 19) com assinatura do autor, bem como documentos pessoais apresentados no momento da celebração do negócio jurídico
.

Ademais, consta no ID 11182584 - Pág. 6, prova da disponibilização do crédito em conta bancária do apelante, cuja impugnação pela autora ocorreu de forma genérica, considerando que há registro de controle dessa transação. Ou seja, a conta indicada nesse documento sequer foi questionada, levando a crer que corresponde à conta em que a recorrente recebe seu benefício previdenciário.

Registro que a tese do Superior Tribunal de Justiça fixada no TEMA 1061 não implica na imperiosidade da realização da perícia grafotécnica. De fato, ela é a ideal para dirimir a questão da autenticidade, porém é possível que, por outros meios de prova, o Banco possa provar a veracidade da assinatura, tal como ocorreu no presente caso.

Assim, reputo escorreita o capítulo da sentença que reconheceu a regularidade da contratação.

Por outro lado, com relação à condenação do apelante em litigância de má-fé, estou convencido de que deve ser alterado, na medida em que a mera comprovação da regularidade da contratação não necessariamente leva a crer que a recorrente dolosamente pretendeu alterar a verdade dos fatos.

Creio que a má-fé não pode ser presumida, sendo imprescindível a existência de mais elementos para que se configure uma das hipóteses do artigo 80 do CPC. Caso contrário, estar-se-ia dificultando o acesso à justiça de pessoas hipossuficientes, como a autora, em virtude da aplicação do 98, §4º do CPC.

Desse modo, decido alterar a sentença para afastar a multa imposta pelo juízo de origem, pois a litigância de má-fé não foi indubitavelmente caracterizada até o presente momento processual.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

tão somente para excluir a multa por litigância de má-fé aplicada contra a Apelante, mantendo a sentença recorrida nos seus demais termos
.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 05/12/2023